Tribunal: TJDFT
Processo: 0742007-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742007-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 39 AGRAVADO: IVANEIDE CHAGAS DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto Condomínio Parque Riacho 39 contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 208615190 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Ivaneide Chagas de Almeida, ora agravada, processo n. 0702125-76.2020.8.07.0017, indeferiu o pedido de penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária, bem como o pedido de realização de atos expropriatórios dos direitos aquisitos que tem a executada sobre o referido bem, nos seguintes termos: (...) Acrescento que na decisão de ID 184507035 foi determinada a expedição do termo de penhora dos eventuais direitos da parte executada sobre o ‘apartamento no 303, situado no 3o pavimento, do bloco D, Lote no 02, conjunto 04, quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II, matrícula 88.076. Foi também determinada a expedição de ofício ao credor fiduciário, Banco do Brasil S/A. Termo de penhora expedido, conforme ID 185480247. fl. 439. Ofício expedido ao credor fiduciário, ID 185482860. Agravo de Instrumento interposto pela executada não foi conhecido pelo E. Tribunal (ID 194810541). Resposta do Banco do Brasil (credor fiduciário), no ID 197350348, em que informa que a executada se encontra inadimplente, e que o último pagamento ocorreu em 18/10/2019. Saldo devedor em 17/05/2024: R$ 75.652,31. Na petição de ID 198308253, o exequente requer o leilão do imóvel penhorado. Decido. Não houve penhora do imóvel alienado fiduciariamente, apenas dos direitos aquisitIVos sobre a coisa, os quais pertencem apenas à executada. Em razão disso, indefiro o pedido do exequente para que o imóvel seja levado à hasta pública, pois não houve a constrição desse bem. O que deverá ser alienado são os direitos penhorados. Nessa toada, importa destacar que a alienação fiduciária, direito real de garantia ao lado de outras garantias reais (hipoteca, penhor e anticrese), apresenta-se como uma das mais sólidas garantias ao credor, uma vez que recai sobre o próprio objeto, tendo em vista que o domínio do bem é transferido ao credor, ainda que sob condição resolutiva. Eclode patente, portanto, que o real proprietário do imóvel é o Banco do Brasil S/A, e não a parte executada, porquanto esta possui apenas a posse direta, estando com o banco a posse indireta e a própria propriedade, não obstante tal propriedade ser resolúvel (arts. 22, caput e 23, caput e parágrafo único, todos da Lei 9.514/97). Sobre isso, destaco o seguinte entendimento do E. TJDFT: (...) Assim, realizada a penhora desses eventuais direitos aquisitivos do bem e tendo a executada a propriedade apenas após a quitação do contrato de alienação firmado entre ela e o agente financeiro, o que foi penhorado é apenas o percentual quitado do financiamento, que será penhorado na eventual mora do contrato de alienação fiduciária, retomada e venda do imóvel pelo Banco do Brasil. Com isso, indefiro, por ora, a realização de atos expropriativos desses direitos, por falta de efetividade. Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64713489), sustenta, inicialmente, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, alega possuírem os débitos condominiais natureza propter rem. Atesta constituir o imóvel gerador das referidas obrigações garantia em caso de inadimplemento. Colaciona julgados. Afirma cabível a penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, conforme disposto no art. 835, XII, do CPC. Argumenta pela efetividade da realização de atos expropriatórios sobre os aludidos direitos. Sustenta a inexistência de violação aos direitos do credor fiduciário, notadamente porque a alienação judicial vindicada recairia sobre a parte que cabe à devedora fiduciante. Enfatiza que o fato de ter sido o imóvel dado em alienação fiduciária em garantia “não impede a constrição do bem em razão de despesas condominiais, por se tratar de dívida derivada de obrigação propter rem”. Defende possuir o crédito condominial preferência em relação ao crédito fiduciário. Menciona a Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça. Assevera ser o credor fiduciário igualmente responsável pelas obrigações inadimplidas. Reafirma o entendimento de que, “ainda que exista ônus de alienação fiduciária sobre o imóvel gerador do débito condominial, é totalmente possível o leilão dos direitos aquisitivos, já que são dotados de expressivo valor econômico e não há qualquer lesão a eventual direito do credor fiduciário”. Ao final, requer o seguinte: a) A atribuição de efeito suspensivo na forma do art. 1.019, I, do CPC, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso. b) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da jurisprudência, e seja acolhida a pretensão da agravante, deferindo a realização da hasta dos direitos aquisitivos penhorados, independente da retomada do bem pela credora fiduciária, e declarando a preferência do crédito condominial sobre o crédito fiduciário, com a consequente designação de leiloeiro público credenciado perante o Judiciário, nos termos do art. 880 do Código de Processo Civil. Preparo regular (Id 64713491). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Trata-se, na origem, de execução de título executivo extrajudicial movida por Condomínio Parque Riacho 39 em desfavor de Ivaneide Chagas de Almeida, para a satisfação de débitos relativos a verbas condominiais. Conforme relatado, em decisão encartada ao Id 170932145 do processo de referência, foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos da executada, devedora fiduciante, sobre o imóvel matriculado sob o n. 88.076 no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O respectivo termo de penhora foi expedido ao Id 185480247 do processo de referência. Requerida, pelo executado, a alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados (Id 198308253 do processo de referência), foi proferida a decisão ora agravada (Id 208615190 do processo de referência), que afirmou a inviabilidade da medida expropriatória, por falta de efetividade. Em razões recursais, argumenta o agravante, em síntese, ser possível a venda em leilão dos direitos penhorados para que satisfeita seja a pretensão executória. Pois bem. A penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel encontra permissão expressa no art. 835, XII, do CPC. No que diz respeito ao instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, o art. 22 da Lei 9.514/97, ao conceituá-lo, estabelece que “a alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel.” O fiduciante é, portanto, quem toma dinheiro emprestado do fiduciário, que, em garantia do pagamento da dívida contraída, tem para si transferida a propriedade resolúvel de um imóvel. Perante este, que é credor/fiduciário, fica obrigado o devedor/fiduciante, a quem cumpre pagar integralmente o débito para que lhe seja restituída a plena propriedade do imóvel dado em garantia ao credor. Conforme disciplina posta nos artigos 1.361 e 1.368-B, ambos do Código Civil, e nos artigos 23 e 25, ambos da Lei 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com o credor/fiduciário, ao tempo que a parte devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Portanto, o mutuário e devedor/fiduciante não detém a propriedade do imóvel dado em garantia mediante alienação fiduciária. Sua condição é de possuidor direto. Logo, se executado, não pode a penhora incidir diretamente sobre o bem imóvel objeto de garantia. Legalmente admitida, porém, a penhora dos direitos aquisitivos que tem o devedor/fiduciante, quando executado, sobre o imóvel, cuja propriedade resolúvel pertence ao credor/fiduciário, no caso, ao Banco do Brasil. A autorização legal para constrição judicial de direitos aquisitivos sobre imóvel dado em garantia em alienação fiduciária encontra justificativa no fato de terem esses direitos expressão econômica e estarem sob regramento legal explícito, nos termos do art. 835, XII do CPC: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; Especificamente no que concerne à possibilidade de realização de atos expropriatórios sobre os direitos aquisitivos penhorados, é firme o entendimento desta e. Corte de Justiça, inclusive desta 1a Turma Cível, no sentido de ser viável a alienação judicial dos referidos direitos, mediante leilão, desde que comprovada a efetividade da medida, a ser aferida pela subtração do valor da avaliação do imóvel do montante referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos pelo devedor/fiduciante/executado ao credor/fiduciário. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LEILÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. INUTILIDADE PARA O CREDOR. DÍVIDA FIDUCIÁRIA SUPERIOR AO VALOR DO IMÓVEL. COMPETÊNCIA. CRÉDITO DESTINADO À CAIXA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É impraticável o leilão dos direitos aquisitivos de imóvel quando o montante da dívida fiduciária supera o valor de avaliação do bem, tornando a alienação ineficaz para o credor. A venda não cobriria sequer o crédito do credor fiduciário (CAIXA), sendo economicamente inviável adquirir direitos cujo valor é inferior ao do imóvel. 2. A competência para julgar créditos federais, como os da CAIXA, é exclusiva da justiça federal, conforme o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. O juízo estadual não pode incluir a CAIXA no polo passivo nem decidir sobre a preferência de créditos, sendo necessária a atuação da justiça federal. 3. A decisão que indefere o leilão dos direitos aquisitivos de imóvel, considerando a inviabilidade econômica e a incompetência jurisdicional do juízo estadual, está em conformidade com os princípios da função social do contrato, da efetividade processual e da segurança jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1904053, 07140732720248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSÁRIA. VALOR DA ALIENAÇÃO SE MOSTRE ÚTIL PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido para que os direitos aquisitivos sobre o imóvel constrito fossem levados à hasta pública. 2. A legislação civil prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). 3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem o entendimento de que não se vislumbra óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos, eis que têm expressão econômica própria (ágio), separável do valor da coisa em si mesma (propriedade fiduciária). Contudo, faz-se necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição. Precedentes. 4. A penhora dos direitos do devedor-fiduciante não atinge o direito do credor-fiduciário. Realizado o leilão dos direitos aquisitivos penhorados, o arrematante ficará sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante, substituindo-o na relação contratual com o credor-fiduciário, tornando-se titular dos direitos aquisitivos e obrigando-se a resgatar o saldo da dívida em cumprimento da condição a que está subordinado o contrato. 5. Considerando a expressão econômica do bem, dado em garantia da alienação fiduciária, bem como o valor dos débitos em litígio na origem e o saldo remanescente a ser pago pela alienação fiduciária, mostra-se viável a venda dos direitos aquisitivos para pagamento da dívida. 6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1807005, 07133382820238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO. EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO. CRÉDITOS. CREDOR FIDUCIÁRIO. PREFERÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. 1. A alienação fiduciária é contrato de direito real entre o adquirente de um bem e o financiador deste, no qual ocorre um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. 2. É viável a penhora sobre os direitos de aquisição ainda que o bem em questão não integre o patrimônio do devedor fiduciante, na medida em que possuem expressão econômica. A penhora dos direitos aquisitivos encontra respaldo no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 3. O credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito (art. 889, inc. V, do Código de Processo Civil), sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação a ele, como estabelece o art. 804, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. O credor fiduciário detém o direito de preferência nos termos dos arts. 958 e 961 do Código Civil e deve-se reservar, do produto de eventual alienação do bem em hasta pública, a quantia que lhe é devida para só depois promover o pagamento do exequente, como orienta o art. 905, inc. II, do Código de Processo Civil. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1726754, 07162786320238070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, é cabível, em princípio, a alienação judicial dos direitos aquisitivos constritos, à condição de que o valor a ser obtido com a eventual arrematação do imóvel ultrapasse o montante devido ao credor fiduciário. Caso contrário, não haveria saldo para a satisfação, ainda que parcial, do débito em execução, tornando a medida manifestamente ineficaz. Importa ressaltar que o deferimento da medida expropriatória não gera prejuízo aos direitos do credor fiduciário. Isso porque, nesses casos, o arrematante se sub-roga nos direitos e deveres do devedor fiduciante, substituindo-o na relação contratual e obrigando-se a pagar o saldo da dívida fiduciária. Imprescindível, todavia, a prévia manifestação do credor fiduciário, porque deverá informar o valor atualizado do crédito de sua titularidade e pleitear ao juízo, em observância ao direito de preferência assegurado pela alienação fiduciária e com fundamento no art. 908 do CPC, o pagamento preferencial em relação ao crédito excutido garantido pela penhora dos direitos aquisitivos pertencente à executada. No caso concreto, da análise dos autos do processo de referência, observa-se que o Banco do Brasil, credor fiduciário, foi intimado da penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o imóvel dado em alienação fiduciária, tendo informado que o saldo devedor remanescente do financiamento seria, em 17/5/2024, de R$ 75.652,31 (Id 197350348 do processo de referência). Por outro lado, não há notícia nos autos acerca do atual valor de mercado do imóvel, o qual não foi objeto de avaliação por oficial de justiça. Na instância de origem foi ordenada tão somente a expedição do termo de penhora (Id 185480247 do processo de referência), não tendo sido ordenada sua prévia avaliação por oficial de justiça. Assim, conquanto correta a assertiva posta pelo recorrente de que possível, em tese, a alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante acerca da efetividade de seu deferimento no caso concreto. Assim o afirmo porque sem que tenha sido avaliado o imóvel falta informação necessária à concreta aferição da efetividade da medida. Importa sobremaneira conhecer o atual valor de mercado do imóvel para com segurança verificar a conveniência e utilidade ao credor da venda em leilão de direitos sobre ele incidentes, afinal quem se disponha a arrematar tais direitos há de avaliar o saldo devedor a ser quitado, o qual haverá de assumir. Dita equação, no mais das vezes, frustra essa modalidade de venda pública. Não só. Quanto ao requisito da verossimilhança da alegação do recorrente, de que o crédito condominial tem preferência relativamente ao crédito fiduciário, não a vejo caracterizada. Em verdade, não se aplica caso concreto a orientação expressa na Súmula 478 do Superior Tribunal de Justiça (“Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário”), que trata da preferência do crédito hipotecário, garantia que não se confunde com a alienação fiduciária. Em relação ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3.Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora